Tribunal: CARF
Processo: 10880.679527/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679527/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.943 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Cláudio de Andrade Camerano, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Nelso
Kichel. Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679527/2009-01
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679527/2009-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Fortaleza (CE) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o Despacho Decisório
DERAT/DIORT/EQPIR/SPO não reconheceu o direito creditório fundado em indébito de CSLL
recolhido em 31/01/2005, no valor de R$ 77.554,10 e, consequentemente, não homologou nesses
autos o PER/DCOMP apresentado, por tratar-se o crédito de pagamento a título de estimativa
mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode
ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Cientificada em (fls. 09/20) em 04/12/2009, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, em que alegou que:

Preliminarmente:
- pugna pela necessária suspensão de exigibilidade do crédito tributário que foi objeto
da compensação indeferida;
No mérito:
- invoca o princípio da verdade material com a alegação de que apurou saldos negativos
de IRPJ e de CSLL nos anos-calendário de 2003 a 2006 e os compensou no exercício de
2007, mas, por lapso, não informou tais saldos nas DIPJs correspondentes e considerou
os pagamentos das estimativas como "pagamentos indevidos ou a maior";
- sustenta a possibilidade de compensação nos termos do artigo 170 do Código
Tributário e artigo 74 da Lei n° 9.430/96;
- pugna pela juntada posterior de documentos comprobatórios e pelo envio das
notificações relativas ao processo também para o escritório de seus advogados.

Em anexo As razões de defesa, foram apresentadas cópias de DIPJ retificadora
2007 e 2004; extratos de PER/DCOMP que teriam como créditos compensados saldos negativos
de IRPJ e de CSLL.
O Acórdão ora Recorrido (16-27.959 – 5a Turma da DRJ/SP1) recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LIQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2005
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. ESTIMATIVA MENSAL.
PAGAMENTO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679527/2009-01

A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que efetuar pagamento indevido ou a
maior a titulo de estimativa mensal somente poderá utilizar o valor pago na
dedução do tributo devido ao final do período de apuração.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “a utilização de valor
indevidamente recolhido a titulo de estimativa está condicionada ao seu cômputo na apuração do
tributo ao final do período, para reduzir o tributo a pagar ou para compor o seu saldo negativo,
não podendo ser, diretamente e por si só, aproveitado pelo contribuinte”.
A DRJ ressaltou ainda que “Após ciência do despacho decisório, a contribuinte
apresentou cópias de DIPJs retificadoras, Exercício 2004, ano-calendário de 2003 (fls. 41/106),
e Exercício 2007, ano-calendário de 2006 (fls. 134/160), e criou, embora não tenha transmitido,
PER/DCOMPs que supostamente saneariam o equivoco alegado, mediante declaração de
compensação de débitos da contribuinte com créditos de saldos negativos de IRPJ e de CSLL
dos anoscalendário de 2003 e 2006”.
Entretanto as declarações e extratos de PER/DCOMP apresentados, a despeito de
a entrega das DIPJ retificadoras ter ocorrido após a ciência do despacho decisório, não
apresentam qualquer valor probatório a favor das alegações sobre o indébito não reconhecido,
pois se referem a saldos negativos apurados nos AC 2003 e 2006, períodos que não apresentam
pertinência com o mês da estimativa mensal questionada (dez/2004) ou com o saldo negativo
(ano-calendário 2004) no qual poderia essa estimativa ter sido computada.
Logo, concluiu que é justamente em virtude do principio da verdade material que
deve prevalecer a análise efetuada nos sistemas da RFB, visto que os documentos apresentados
pela requerente não se prestam a demonstrar a disponibilidade do crédito que a contribuinte
pretende compensar.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
213 dos autos - alegando em síntese os mesmos argumentos trazidos em sede manifestação de
inconformidade.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679527/2009-01

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679527/2009-01

O crédito compensado refere-se a um pagamento de Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido código 2484, o qual foi considerado indisponível pela DERAT/SPO por se
tratar de pagamento efetuado a titulo de estimativa.
Esclareça-se, de início, que a reclamada suspensão de exigibilidade do crédito tributário
compensado é garantida pelo § 11 do artigo 74 da lei n° 9.430/96, que assegura à
manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário os efeitos do artigo 151 do
Código Tributário Nacional.
Cumpre observar que, no tocante à postulação de que todas as intimações e notificações
sejam encaminhadas não somente ao estabelecimento da empresa como também aos
seus procuradores, tal pretensão envolve providências da alçada da autoridade
preparadora, de modo que, sobre esse assunto, não se manifesta a autoridade julgadora.
Quanto à juntada de novos documentos, há que se observar, nos termos da norma
invocada, com a redação dada pela Lei n° 9.532/97, que a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Assim, a apresentação posterior de provas fica condicionada à ocorrência de qualquer
das hipóteses autorizadoras da apresentação posterior de provas que, até o momento,
não foi demonstrada.
No mérito, cabe enfrentar os argumentos apresentados pela defesa.
Após ciência do despacho decisório, a contribuinte apresentou cópias de DIPJs
retificadoras, Exercício 2004, ano-calendário de 2003 (fls. 41/106), e Exercício 2007,
ano-calendário de 2006 (fls. 134/160), e criou, embora não tenha transmitido,
PER/DCOMPs que supostamente saneariam o equivoco alegado, mediante declaração
de compensação de débitos da contribuinte com créditos de saldos negativos de IRPJ e
de CSLL dos anoscalendário de 2003 e 2006.
Ocorre que as declarações e extratos de PER/DCOMP apresentados, a despeito de a
entrega das DIPJ retificadoras ter ocorrido após a ciência do despacho decisório, não
apresentam qualquer valor probatório a favor das alegações sobre o indébito não
reconhecido, pois se referem a saldos negativos apurados nos AC 2003 e 2006, períodos
que não apresentam pertinência com o mês da estimativa mensal questionada
(dez/2004) ou com o saldo negativo (ano-calendário 2004) no qual poderia essa
estimativa ter sido computada.
Logo, é justamente em virtude do principio da verdade material que deve prevalecer à
análise efetuada nos sistemas da RFB, visto que os documentos apresentados pela
requerente não se prestam a demonstrar a disponibilidade do crédito que a contribuinte
pretende compensar.
No tocante à possibilidade da compensação declarada, de crédito oriundo de pagamento
de estimativa, afigura-se irrelevante a comprovação de que o seu recolhimento foi
indevido, uma vez que, no caso em tela, a legislação regente não autoriza a restituição
ou compensação de pagamentos por estimativa, indevidos ou a maior.
Na data da transmissão do PER/DCOMP, em 23/10/2007, disciplinando o artigo 170 do
Código Tributário Nacional e o artigo 74 da Lei n° 9.430/96, encontrava-se em vigor a
IN SRF n° 600/2005, publicada em 30.12.2005, que dispunha, em seu artigo 10, que:

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679527/2009-01

"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a titulo de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período" (grifei).
Assim, conforme a norma acima transcrita, a utilização de valor indevidamente
recolhido a titulo de estimativa está condicionada ao seu cômputo na apuração do
tributo ao final do período, para reduzir o tributo a pagar ou para compor o seu saldo
negativo, não podendo ser, diretamente e por si só, aproveitado pelo contribuinte.
Portanto, independentemente de o pagamento a titulo de estimativa ser ou não indevido,
o pagamento indicado no PER/DCOMP não pode ser utilizado pela contribuinte, na
forma por ela empregada (a contribuinte teria que informar em sua DIPJ esse suposto
recolhimento indevido no cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido a pagar
ao final do período de apuração), para a compensação dos débitos declarados, nem ser
objeto de restituição.

Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega ter cometido um
erro de fato no preenchimento do PER/DComp.
A contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega que o direito
creditório não teria sido reconhecido por um erro formal de preenchimento da DCTF, que teria
sido retificada no intuito de comprovar suas alegações.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas trás aos
autos a DIPJ, DCTF e comprovantes de arrecadação. Entretanto, tratando-se a DCTF de
instrumento hábil para confissão de débitos, qual o débito confessado corretamente? Este é o
cerne da questão. E exatamente por isso que caberia ao contribuinte carrear aos autos
comprovação da origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:

Após ciência do despacho decisório, a contribuinte apresentou cópias de DIPJs
retificadoras, Exercício 2004, ano-calendário de 2003 (fls. 41/106), e Exercício 2007,
ano-calendário de 2006 (fls. 134/160), e criou, embora não tenha transmitido,
PER/DCOMPs que supostamente saneariam o equivoco alegado, mediante declaração
de compensação de débitos da contribuinte com créditos de saldos negativos de IRPJ e
de CSLL dos anoscalendário de 2003 e 2006.
Ocorre que as declarações e extratos de PER/DCOMP apresentados, a despeito de a
entrega das DIPJ retificadoras ter ocorrido após a ciência do despacho decisório, não
apresentam qualquer valor probatório a favor das alegações sobre o indébito não
reconhecido, pois se referem a saldos negativos apurados nos AC 2003 e 2006, períodos
que não apresentam pertinência com o mês da estimativa mensal questionada
(dez/2004) ou com o saldo negativo (ano-calendário 2004) no qual poderia essa
estimativa ter sido computada.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679527/2009-01

Logo, é justamente em virtude do principio da verdade material que deve prevalecer à
análise efetuada nos sistemas da RFB, visto que os documentos apresentados pela
requerente não se prestam a demonstrar a disponibilidade do crédito que a contribuinte
pretende compensar.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de comprovação
do crédito, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu entendimento no sentido
de que que o crédito existe mas não traz aos autos nenhum elemento de prova como os livros
fiscais e contábeis que comprovassem o alegado crédito de saldo negativo.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679527/2009-01

desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Em que pese discorde em parte da decisão recorrida quanto à impossibilidade de
aproveitamento do crédito, o fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão
clara e didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora
desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
Caberia ao contribuinte comprovar de forma cabal o erro cometido quanto à
interpretação da legislação tributária.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital